Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707998-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS APELADO: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES, FRANCISCO GUEDES NETO, LEIDIANE DA SILVA GUEDES, LAYANE DA SILVA GUEDES, ANDRE DA SILVA COLI, LEANDRA COLI D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS contra a sentença que indeferiu a inicial da execução ajuizada em desfavor de MARIA JOSÉ DA SILVA GUEDES e OUTROS, por ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que já existe um cumprimento de sentença, no qual se busca o adimplemento de taxas condominiais da mesma unidade, situação que autoriza a inclusão das parcelas vincendas naqueles autos (Pje 0711707-67). O apelante narra que na ação de cobrança anterior celebrou acordo com os apelados para o pagamento das taxas vencidas de 10.01.2012 e 10.11.2016, ao passo que na presente demanda executa as vencidas no período de 10/05/2018 e 10/04/2023, não possuindo, assim, identidade de objetos. Sustenta que, de acordo com a jurisprudência do STJ, não é possível incluir as taxas vincendas no cumprimento de sentença homologatório de acordo, em respeito a coisa julgada. Requer, então, a anulação da sentença. Não houve juízo de retratação e, em seguida, intentou-se a citação dos executados, sem êxito. Nos termos do § 1o do artigo 331 do CPC, indeferida a inicial e interposto recurso, o juiz poderá se retratar ou manter a decisão, caso em que a parte ré deverá ser citada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, em respeito ao contraditório. Sendo assim, indefiro o pedido de dispensa de citação para contrarrazoar o apelo. Sem prejuízo, depreende-se dos autos do Pje n 0711707-67 que o apelante incluiu no referido cumprimento de sentença as taxas vencidas nos anos de 2018, 2019 e 2020, conforme planilhas apresentadas nos ID 194000447, 63856367 e outras. Ante o exposto, intime-se o apelante para requerer as medidas que entende devidas, bem assim para esclarecer se ainda remanesce interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator